Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603579-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0603579-82.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LOURDES ANTONIO DA
FONSECA - DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LOURDES ANTONIO DA FONSECA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LOURDES ANTONIO DA FONSECA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43706096
06/09/2023
15:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.374

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603579-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LOURDES ANTONIO DA FONSECA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: LOURDES ANTONIO DA FONSECA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. REALIZAÇÃO
DE GASTOS EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. VALOR E PERCENTUAL SIGNIFICATIVOS. FALHA QUE
COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

1.1. Na espécie, houve a comprovação dos gastos com a apresentação dos
contratos referentes à prestação de serviços e dos respectivos recibos, sem,
contudo, o trânsito dos pagamentos pela conta bancária.

2. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2.1. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, atraindo a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, que determina que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
Num. 43706096 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111501800000042665960
Número do documento: 23090615111501800000042665960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:39:32

em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

2.2. Os altos valores absoluto e percentual da irregularidade não permitem a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Lourdes Antônio da
Fonseca, filiada ao partido Democracia Cristã - DC, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Federal nas eleições de 2022.

A candidata obteve 133 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 4.385,00 de recursos
financeiros do partido, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43533783).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando irregularidade nas despesas realizadas em
espécie com recursos do FEFC, no valor de R$ 4.379,20, sem a constituição do fundo de
caixa (ID 43598087).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, considerando que os altos valores absoluto e percentual da irregularidade
(99,87%) comprometeram a fiscalização das contas (ID 43640679).

É o relatório.

Num. 43706096 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111501800000042665960
Número do documento: 23090615111501800000042665960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:39:32

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Inicialmente constou no parecer de diligências (ID 43526062) a existência de
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, referentes a gastos com atividades de militância e mobilização de
rua, sem a devida comprovação e sem o trânsito do pagamento pela conta bancária, em
afronta ao contido nos artigos 35, VII, 38, 39 e 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, a saber:

“Foram identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os
arts. 35,38, 39,53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representam % em
relação ao total das despesas realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)”

Os artigos 35, VII, 38, 39 e 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
assim dispõem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
Num. 43706096 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111501800000042665960
Número do documento: 23090615111501800000042665960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:39:32

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Num. 43706096 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111501800000042665960
Número do documento: 23090615111501800000042665960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:39:32

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Na espécie, as inconsistências inicialmente identificadas são referentes aos
gastos realizados com recursos do FEFC sem a devida comprovação, no valor de R$
4.379,20 (ID 43526062). Nota-se do mencionado parecer de diligências que, além de não
terem sido apresentados os contratos alusivos à prestação de serviços de militância e
mobilização de rua, não houve o obrigatório trânsito dos respectivos pagamentos pela
conta bancária.

Intimada acerca da incongruência (ID 43530580), a prestadora apresentou
manifestação (ID 43533785), asseverando que “o pagamento não transitou pela conta
corrente, pois a candidata optou em sacar conta FEFC e executar os pagamentos em
espécie”. Ademais, juntou aos autos a prestação de contas retificadora, bem como novos
documentos (ID 43533979 e seguintes), dentre eles, os contratos faltantes e os recibos
de pagamentos a autônomos.

O setor técnico emitiu parecer conclusivo, apontando que, ainda que tenham
sido juntados aos autos os contratos e os recibos correspondentes, “Os pagamentos
foram feitos em espécie, sem constituição de fundo de caixa e em valor maior que o
permitido, caso tivesse utilizado o fundo de caixa, em desacordo com os artigos 38 e 39
da Resolução TSE n° 23.607/2019”. Veja-se (ID 43598087):

Num. 43706096 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111501800000042665960
Número do documento: 23090615111501800000042665960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:39:32

Deste modo, tem-se que restou sanada a inconsistência referente à ausência
de comprovação dos gastos realizados com recursos do FEFC, remanescendo, no
entanto, a irregularidade alusiva à falta de trânsito dos pagamentos pela conta bancária,
uma vez que os gastos foram todos realizados em espécie, sem a devida constituição do
fundo de caixa para tanto.

A regra prevê que candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro
(fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem o
saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$
606,00.

Na espécie, tendo em vista que a prestadora deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que prevê que os gastos de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque
nominal cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta
bancária; ou V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

Num. 43706096 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111501800000042665960
Número do documento: 23090615111501800000042665960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:39:32

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de recursos
públicos sem a regular constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no
uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Acórdão Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data
03/07/2023)

Considerando que a irregularidade no montante de R$ 4.379,20 representa
99,87% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 4.385,00), não se faz
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no presente
caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA IRREGULAR EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA - RECURSOS FEFC -
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

Num. 43706096 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111501800000042665960
Número do documento: 23090615111501800000042665960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:39:32

(...)

3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de campanha
devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de
débito da conta bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos
recursos.

3.4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação
dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, identificação da transferência
bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação
de recibos simples de pagamento de despesa com pessoal realizados em espécie,
sem o devido trânsito pelo conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em
percentual de 60% do montante das despesas realizadas com recursos do FEFC,
impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos
nos pagamento.

(...)

(Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a) Des. José
Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

Dessa forma, tendo em vista a realização irregular de despesas no montante
de R$ 4.379,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução
desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data 24/05/2023).

Em conclusão, tendo em vista que a irregularidade perfaz o montante de R$
4.379,20 e representa 99,87% do total de recursos movimentados na campanha, a
desaprovação das contas, com determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro
Nacional, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
de Lourdes Antônio da Fonseca, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal,
pelo partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022, com determinação de
devolução de R$ 4.379,20 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da mesma
Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
Num. 43706096 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111501800000042665960
Número do documento: 23090615111501800000042665960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:39:32

pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603579-82.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 LOURDES ANTONIO DA FONSECA DEPUTADO FEDERAL - Advogadas
da INTERESSADA: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: LOURDES ANTONIO DA FONSECA - Advogadas
da REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43706096 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111501800000042665960
Número do documento: 23090615111501800000042665960
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:39:32